Tribunal: TJMT
Processo: 1014506-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: DGF FAZENDAS LTDA.
AGRAVADO: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADO: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação as pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
Inconformado, sustenta que, diversamente do consignado na decisão agravada, o registro do empresário rural na Junta Comercial tem natureza constitutiva – e não meramente declaratória da atividade exercida – eis que os artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1o, 48, § 2o, da LRF são claros ao dispor que se trata de requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.
Destaca que possui contratos firmados com o agravado DARCY GETÚLIO FERRARIN antes do seu registro na JUCEMAT na condição de empresário individual, os quais claramente serão prejudicados ante os benefícios concedidos pelo instituto da recuperação judicial, muito embora tais contratos não sujeitem aos efeitos de tal instituto.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, segundo o posicionamento adotado recentemente por esta Câmara, “até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).
Mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.
Ainda que assim não fosse, certo é que as Cédulas de Crédito Bancário n. 2003183-1 (ID. n. 49825992) e n. 6023770 (ID. n. 49825995), que embasam o crédito do agravante, com garantia fiduciária, foram emitidas, respectivamente, em 02/05/2014 e 25/04/2018 – antes, portanto, da inscrição de DARCY GETULIO FERRARIN na JUCEMAT, ocorrida 21/01/2019 (IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).
Ao assim agir, a pessoa natural agravada terminou por gerar no banco credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por uma recuperação judicial.
Posto nestes termos, ao menos em princípio, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida, ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos – o que precisa ser melhor analisado pelo colegiado.
Vale ainda dizer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.” (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)
Ademais, caso não haja a suspensão liminar da decisão agravada, corre-se o risco de ser aprovado um plano de recuperação com a alocação dos créditos da agravante que, a uma primeira vista, podem não ser passíveis de concurso de credores, gerando enorme insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito do agronegócio neste Estado.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação aos contratos/ações movidas em função das dívidas do agravado DARCY GETÚLIO FERRARIN para com a parte recorrente, seja como devedor principal, seja na condição de garante.
Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora